Tribunal: TJDFT
Processo: 0000135-41.2017.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO RECORRENTE DA ORIGEM LÍCITA DO BEM.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal.

2. Em preliminar, o recorrente sustenta nulidade processual em razão da inversão da ordem dos atos processuais disposto no art. 81 da Lei 9.099/95, bem como requer a sua absolvição por ausência de provas.

3. Verifica-se que a denúncia foi recebida em sede de recurso (ID 24786726 – pág. 25), a Defensoria Pública foi intimada para apresentar contrarrazões (ID 24786726 – pág. 6 a 9). Após o retorno dos autos ao Juízo de origem, foi determinada a citação do recorrente para apresentar resposta à acusação e, posteriormente, comparecer à audiência de instrução e julgamento, na qual poderia apresentar rol de testemunhas e apresentar toda a matéria de defesa (ID 24786728 – pág. 49 e ID 24786734). Assim, foi oportunizado ao recorrente, mais de uma ocasião para apresentar resposta à acusação. Com efeito, a inversão da ordem disposta no art. 81 da Lei 9.099/95, por si só, não é suficiente a causar a nulidade processual, exceto se devidamente demonstrado o efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu na espécie. Nos moldes do art. 563 do CPP. Rejeito a preliminar aventada.

4. Consigna-se que na realização dos negócios jurídicos, deve haver cautela para evitar a aquisição ou o recebimento de objetos provenientes de conduta ilícita, sobretudo se o preço é desproporcional ao praticado no mercado. Tais cuidados são intrínsecos ao homem médio e de observância obrigatória, sob pena de se incorrer no tipo do art. 180, §3o, do CP, que apresenta como objeto jurídico-penal a tutela do patrimônio.

5. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita.

6. Na hipótese, a materialidade do delito restou sobejamente demonstrada, em especial pelo registro de ocorrência 20/2015 Formosa/GO (ID 24786721 – pág. 6 a 7 e 30), pelo auto de apreensão do bem (ID 24786721 – pág. 8), pelo laudo pericial (ID 24786721 – pág. 44 a 48), pelo Termo de restituição do veículo apreendido (ID 24786721 – pág. 38) e pelo depoimento prestado pelo policial civil que atuou na abordagem do réu (ID 24786721 – pág. 28).

7. Não obstante a versão defensiva do recorrente, a aquisição do carro, com registro precedente de furto/roubo, ocorreu em circunstâncias que deveriam presumir-se suspeitas. Somado ao fato que o bem foi comercializado pelo valor de R$5.000,00 (bem abaixo do preço de mercado), sem apresentação de documentação mínima do veículo, eventuais pagamentos realizados e adquirido de pessoa desconhecida (a quem o réu somente informou o nome, sem qualquer outra informação sobre o vendedor).

8. Portanto, não há que se falar em absolvição, quando o acervo probatório é harmônico, e os elementos colhidos no inquérito policial e demais documentos produzidos durante a repercussão penal são robustos para atestar a autoria e a materialidade. Ademais o policial civil logrou êxito em encontrar o bem com o autor do fato, em abordagem em flagrante delito.

9. No mais, prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na espécie.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.